Tribunal: TJES
Processo: 5013896-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013896-55.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDNA REIS SILVA
IMPETRADO: NUCLEO DE CUSTODIA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em face de decisão que homologou a prisão em flagrante da paciente pelo crime do art. 155,
caput
, do Código Penal, concedendo liberdade provisória mediante medidas cautelares e fiança equivalente a um salário-mínimo. Diante da impossibilidade de pagamento, requereu-se a dispensa da fiança e a expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível dispensar o pagamento da fiança arbitrada, em razão da hipossuficiência da paciente, mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 325, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza a dispensa ou redução da fiança, conforme a situação econômica do acusado, não sendo admissível a manutenção da prisão preventiva por motivo exclusivamente econômico.
4.
A imposição de fiança a pessoa comprovadamente hipossuficiente configura constrangimento ilegal, por representar óbice intransponível à liberdade provisória, em afronta ao princípio da isonomia.
5.
A manutenção de medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento periódico em juízo, atualização de endereço e acompanhamento em serviço especializado de saúde, mostra-se adequada e proporcional para assegurar o processo e resguardar a ordem pública.
6.
A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de dispensa da fiança, com preservação de medidas alternativas, diante da incapacidade financeira do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Liminar ratificada. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155,
caput
; CPP, arts. 325, § 1º, e 350.
Jurisprudência relevante citada: TJES, HC nº 100210015853, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, 2ª Câmara Criminal, j. 20.10.2021, publ. 29.10.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
EDNA REIS SILVA
,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DAS GARANTIAS DA
6
ª REGIÃO - COMARCA DE C
OLATINA
, apontado como autoridade coatora, conforme Auto de Prisão em Flagrante nº 5001672-64.2025.8.08.0007, posteriormente distribuído ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu.

Consta na inicial do presente
writ
(ID 15588242)
,
que a paciente foi presa em flagrante no dia 19/08/2025, pelo suposto cometimento do delito tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Por ocasião da homologação do auto de prisão em flagrante, o juízo concedeu a liberdade provisória à paciente. Contudo, a liberdade foi condicionada ao cumprimento de determinadas medidas cautelares, bem como ao pagamento de fiança no valor de 1 (um) salário-mínimo, o que não ocorreu por não possuir condições financeiras de arcar com tal numerário.

Desse modo, pugna pela expedição do competente alvará de soltura sem a necessidade do pagamento de fiança, nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que deferi a liminar requerida na inicial, no sentido de determinar a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, dispensando-a do pagamento da fiança (ID 15655324).

Na ocasião, com base no disposto no artigo 350, do Código de Processo Penal, determinei a manutenção de todas as medidas cautelares impostas na decisão até então impugnada, quais sejam: a) comparecimento bimestral em Juízo, para informar e justificar suas atividades; b) manter seu endereço atualizado nos autos, comunicando qualquer mudança; c) encaminhar a autuada ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS/AD), para que seja submetida a uma avaliação técnica por equipe multidisciplinar e, se necessário, inserida em programa de tratamento médico e psicológico adequado à sua condição.

Dessa forma, entendo que tais medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pela paciente, sendo inconstitucional o fato de pessoas hipossuficientes permanecerem segregadas preventivamente apenas por não disporem de recursos financeiros para o pagamento da fiança arbitrada.

Em idêntica orientação:

1 - Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. In casu, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada na razão de R$3.000,00 (três mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. 2 - Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto. 3 - Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210015853, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

Além disso, a douta Procuradoria de Justiça também opinou pela manutenção da liberdade da paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da liminar concedida.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, entendo por bem ratificar a liminar outrora deferida, ao tempo em que
CONCEDO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)